Tribunal: TJPA
Processo: 0815556-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815556-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE SILVA CARNIEL

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ATO PROCESSUAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR A EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO INTERNO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por André Silva Carniel contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815556-71.2025.8.14.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 0009731-67.2016.8.14.0107, em trâmite perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – SICREDI Nordeste/PA.

Na decisão monocrática, o Relator reconheceu a validade da citação realizada em 2017, afastou a alegação de prescrição intercorrente e manteve a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restringindo-o apenas ao executado regularmente citado.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição intercorrente, pretendendo a reforma da decisão monocrática.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade da citação efetivada por oficial de justiça; a possibilidade de afastar a presunção de veracidade da certidão lavrada por servidor público; a ocorrência ou não de prescrição intercorrente; a legalidade do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD após a citação.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central reside na alegação de nulidade da citação realizada em 2017.

Conforme consta dos autos, a citação do executado foi certificada por oficial de justiça, ato que goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, o agravante limitou-se a impugnar genericamente a validade do ato citatório, sem apresentar elementos probatórios idôneos capazes de desconstituir a certidão lavrada pelo serventuário da justiça.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos praticados por servidores públicos no exercício de suas funções possuem presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser afastados por mera alegação da parte interessada.

No que concerne à prescrição intercorrente, verifica-se que o exequente promoveu diversas diligências ao longo da tramitação da execução, requerendo providências destinadas à satisfação do crédito, circunstância que afasta a alegação de inércia processual.

Assim, não se caracteriza paralisação injustificada do processo apta a ensejar a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Quanto ao bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, trata-se de medida executiva legítima prevista nos arts. 829 e 835 do Código de Processo Civil, destinada à efetivação da tutela jurisdicional, desde que respeitado o devido processo legal.

No caso concreto, a decisão agravada expressamente limitou a constrição patrimonial ao executado regularmente citado, preservando as garantias processuais.

Por fim, observa-se que o Agravo Interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera reiteração das alegações anteriormente examinadas.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou erro na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

A certidão lavrada por oficial de justiça possui fé pública e presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Inexistindo elementos capazes de infirmar o ato citatório e demonstrada a atuação diligente do exequente, não há falar em nulidade da citação nem em prescrição intercorrente, sendo legítima a constrição patrimonial via SISBAJUD após a citação válida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Código de Processo Civil:

- art. 1.021 (agravo interno).

- Súmula 106 do STJ – demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não caracteriza prescrição.

- Súmula 150 do STF – prescreve a execução no mesmo prazo da ação.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por André Silva Carniel contra decisão monocrática (ID
2995039)
proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815556-71.2025.8.14.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 0009731-67.2016.8.14.0107, em trâmite perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – SICREDI Nordeste/PA.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, visando assegurar a efetividade da execução.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento, no qual o agravante sustentou a nulidade da citação realizada em 2017, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ilegalidade da constrição patrimonial.

Ao apreciar o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática
reconhecendo a validade da citação certificada por oficial de justiça
, afastando a prescrição intercorrente e
mantendo a possibilidade de bloqueio
de ativos financeiros,
limitando-o ao executado regularmente citado
.

Irresignado, o executado interpôs o presente Agravo Interno (ID
30052831)
, reiterando as alegações de nulidade do ato citatório e de ocorrência de prescrição intercorrente.

Apresentada contrarrazões pelo não conhecimento do Agravo Interno, ID 30719478.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão agravada examinou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela validade da citação realizada em 2017.Com efeito, a certidão lavrada por oficial de justiça constitui ato dotado de fé pública, gozando de presunção relativa de veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar o teor da certidão citatória, limitando-se a alegações genéricas quanto à irregularidade do ato.

Assim, inexistindo prova idônea que afaste a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como acolher a alegação de nulidade da citação.

Também não procede a alegação de prescrição intercorrente.

Conforme demonstrado na decisão agravada, o exequente adotou diversas providências ao longo da tramitação do feito, requerendo diligências e impulsionando a execução, circunstância que afasta a caracterização de inércia processual.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.

Por sua vez, a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD constitui medida executiva legítima prevista no Código de Processo Civil, desde que realizada após a citação válida do executado, o que se verificou no presente caso.

Por fim, cumpre observar que o presente Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer fundamento novo apto a justificar a sua reforma.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815556-71.2025.8.14.0000.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026